Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-68.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Prova de que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem

Ementa:
Ação para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Prova de que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.

Dano material e moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da ré. Comportamento contraditório do mutuário.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.